Tribunal: TJPA
Processo: 0259250-27.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0259250-27.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: OSVALDO ULISSES TRINDADE DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

ORIGEM: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA N. 0259250-27.2016.814.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GUSTAVO LYNCH

APELADO: OSVALDO ULISSES TRINDADE DO ROSÁRIO

ADVOGADOS: PAULA CERQUEIRA – OAB/PA 19.767 e VERENA CARDOSO – OAB/PA 17.468

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL. DANO MORAL, DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.Ação indenizatória ajuizada por particular em face do Estado do Pará em razão de acidente de trânsito causado por viatura policial, que resultou em lesões físicas e afastamento laboral. Sentença de parcial procedência, condenando o réu ao pagamento de danos emergentes, lucros cessantes e dano moral, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há prova suficiente para embasar a condenação ao pagamento de lucros cessantes diante da informalidade da atividade exercida pela vítima;

(ii) saber se o valor fixado a título de danos morais se mostra excessivo ou desproporcional à extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF/1988, estando comprovados o dano e o nexo de causalidade com a conduta de agente público, cuja condenação criminal transitou em julgado;

4. A fixação de lucros cessantes é cabível em caso de trabalhador autônomo, desde que presentes prova do sinistro, das lesões e do período de afastamento, ainda que adotados critérios estimativos razoáveis;

5. O valor fixado pela sentença, inferior ao postulado, foi moderado e amparado em elementos dos autos, não configurando violação ao art. 402 do CC;
6. O montante fixado a título de danos morais (R$ 30.000,00) guarda proporcionalidade com a gravidade das lesões e o período de convalescença, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Reexame necessário e apelação conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento: 1. É legítima a fixação de lucros cessantes em favor de trabalhador autônomo incapacitado temporariamente por acidente de trânsito causado por viatura estatal, desde que comprovado o evento danoso, a convalescença e a atividade laboral, ainda que informal. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar a gravidade da lesão, a extensão das consequências e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando em consonância com os precedentes do tribunal.

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 402, 949 e 950; CPC, art. 85, § 11.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e da REMESSA NECESSÁRIA e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos
termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e de recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença de ID 29499982 que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por OSVALDO ULISSES TRINDADE DO ROSÁRIO em Ação Indenizatória decorrente de acidente de trânsito envolvendo viatura policial, condenando o réu ao pagamento de danos materiais (R$ 2.665,82 por danos emergentes e R$ 2.574,13 por lucros cessantes) e danos morais (R$ 30.000,00), além de honorários de 15% (quinze por cento), movida contra si por OSVALDO ULISSES TRINDADE DO ROSÁRIO.

O Estado do Pará, em suas razões recursais de id 29499984, sustentou, em síntese, indevida condenação em lucros cessantes, por ausência de prova idônea; e excessividade do
quantum
fixado a título de danos morais.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID 29499987.

Instado, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (id. 30952807).

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da Apelação e da Remessa Necessária, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

De início, ressalto que no processo penal nº 0016846-67.2015.8.14.0401, referente ao mesmo fato, o condutor da viatura policial foi condenado pelo art. 303 do CTB à pena de 01 ano e 08 meses (substituída), com suspensão da CNH por 01 ano, decisão confirmada em apelação; o recurso especial não foi admitido, e o agravo em REsp não foi conhecido pelo STJ, com trânsito em julgado em 28/06/2022.

A responsabilidade do ente estatal é objetiva (art. 37, § 6º, CF), bastando a demonstração do dano e do nexo causal com a atuação do agente público. No caso, o conjunto probatório da ação civil se harmoniza com a persecução penal, na qual restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com condenação transitada em julgado do motorista da viatura. Tal panorama robustece o juízo de verossimilhança e a estabilidade fática sobre a dinâmica do sinistro, sem prejuízo da autonomia das esferas.

Na ação civil, a sentença delineou e quantificou os danos, acolhendo danos emergentes, lucros cessantes de R$ 2.574,13 (dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e treze centavos - montante inferior ao postulado), e dano moral de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dentro de juízo de equidade e das provas produzidas.

A Procuradoria do Estado sustenta que a rubrica de lucros cessantes carece de prova específica de renda (art. 402 do CC) e cita passagens da própria sentença sobre a insuficiência de determinados documentos do autor.

Não assiste razão. Em hipóteses de atividade laboral autônoma (v.g., mototaxista), os lucros cessantes decorrentes da incapacidade temporária são indenizáveis até o fim da convalescença (arts. 949 e 950 do CC), admitindo-se critérios estimativos prudentes quando a prova de rendimentos é dificultada pela informalidade, desde que haja prova do acidente e das lesões; prova médica do afastamento; e coerência entre período de inatividade e valor arbitrado.

Nos autos, o acervo documental (BO, laudo do CPC Renato Chaves, orçamentos, prontuários/receitas e laudos médicos) comprova o sinistro, as lesões e a convalescença; o MP de 2º grau, após compulsar os IDs das peças médicas e de rendimento juntadas, reconheceu a existência de prova suficiente dos lucros cessantes, ao menos em patamar mínimo.

Releva notar que o juízo moderou a pretensão inicial do autor e fixou apenas R$ 2.574,13 (dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e treze centavos), isto é, bem aquém do pedido, valendo-se de critério razoável condizente com o período de afastamento e a natureza do labor autônomo. A cifra é comportada pelos elementos dos autos e não afronta o art. 402 do CC, porque o que se veda são conjecturas desancoradas de prova; aqui, há lastro mínimo idôneo (provas do acidente/lesões e convalescença), razão pela qual a manutenção do quantum é medida de justiça.

A jurisprudência desta Corte, em casos análogos de acidente envolvendo viatura policial, reconhece a responsabilidade objetiva do Estado e admite a condenação em danos materiais e morais, reduzindo ou afastando lucros cessantes apenas quando inexistente prova mínima, que não é a hipótese dos autos.

A reparação moral deve observar razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, atendendo à gravidade do dano, condições das partes e caráter pedagógico. No caso, a colisão com lançamento da vítima ao solo,

fratura e tratamento com afastamento laboral denota ofensa significativa aos direitos da personalidade.

O
quantum
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) situa-se em faixa moderada para hipóteses de lesão corporal com fratura e limitação temporária, guardando coerência com precedentes regionais em acidentes ocasionados por viatura estatal (em que se tem mantido condenações por dano moral nessa ordem de grandeza, a depender da extensão do dano).

Não há, pois, desproporção manifesta que justifique intervenção desta instância revisora. A quantia atende aos objetivos compensatório e dissuasório, sem ultrapassar os limites da equidade.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO do recurso e da REMESSA NECESSÁRIA e NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter a sentença apelada, nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Determino ainda a retificação do polo ativo da ação no PJE para constar como réu/apelante ESTADO DO PARÁ.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025